Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida (Colégio Impacto COC Ltda.) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais. Narra a inicial que a recorrida firmou contrato educacional com a recorrente (ID 53444925). À recorrente coube prestar os serviços educacionais e emitir os boletos mensais com o desconto de pontualidade; à recorrida, por sua vez, efetuar os pagamentos de forma regular. Ocorre que os boletos foram emitidos sem o desconto de pontualidade. Assim, a recorrente autorizou os pagamentos com desconto via pix, conforme documentos juntados à inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aponta a existência de cessão dos créditos atinentes ao contrato em discussão. Assim, os pagamentos deveriam ser feitos via boleto. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que não foi responsável pela negativação do nome da parte autora. Nesse ponto, também seria indevida a condenação em danos morais.
4. Em contrarrazões, a recorrida reafirma a responsabilidade da recorrente e sua contribuição para o evento danoso (negativação de seu nome). Sustenta que a recorrente autorizou o pagamento da mensalidade via pix, diante dos erros contidos nos boletos (ausência do desconto de pontualidade).
5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. A responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC). A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Por outro lado, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (art. 373, II, CPC).
6. Nos autos consta prova de que a recorrida adimpliu todas as mensalidades escolares regularmente e diretamente à recorrente, sem qualquer objeção para tanto. O documento de ID 53444934 corrobora a afirmação da recorrida de que a mensalidade referente ao mês de maio foi quitada regularmente, inclusive com a emissão de recibo por parte da recorrente. Nota-se, portanto, que houve falha da recorrente ao não dar baixa no débito ou comunicar a tempo e modo o cessionário, a fim de evitar a negativação indevida.
7. Quanto aos danos morais, constata-se, de forma inequívoca, que o nome da recorrida foi negativa por débito devidamente quitado. Diante da inexistência de débito, a negativação indevida do nome da recorrida gera indenização, por dano moral, de forma in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
8. O valor fixado, a título de dano moral, há de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, mostra-se correta e proporcional o valor fixado pela sentença recorrida de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, pois consentâneo com as especificidades do caso concreto, bem como com os valores fixados em casos semelhantes.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.